Tribunal: TJMT
Processo: 1036742-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036742-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.542.741-40 (PACIENTE), DANIELA SILVA PAES - CPF: 075.856.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES - CPF: 101.299.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU MARINHO LOPES - CPF: 024.903.721-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDSON DIAS PINTO - CPF: 910.862.802-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA - CPF: 059.638.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF: 072.057.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF: 031.161.692-50 (TERCEIRO INTERESSADO), 52.843.062 JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CNPJ: 52.843.062/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA - CNPJ: 53.305.864/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 073.230.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Tráfico de drogas. Paciente gestante. Acolhimento institucional do filho da paciente. Imprescindibilidade dos cuidados maternos. Substituição por prisão domiciliar. Possibilidade. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro visando a conversão em prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Direito da paciente à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às gestantes e mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
.

Se o filho da paciente foi acolhido institucionalmente, após sua prisão e ausência de localização do genitor,

a prisão domiciliar revela-se cabível.

O monitoramento eletrônico, sem indicação de elementos concretos, não se harmoniza à condição de gestante da paciente, ao se considerar a vulnerabilidade física e mental da mulher durante o acompanhamento pré-natal, o parto e puerpério.

“O c. STJ firmou entendimento de que a “monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração” (HC no 507.074/MT). O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000.”

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida para converter a custódia preventiva em
prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

A custódia preventiva pode ser convertida em prisão domiciliar quando sopesadas a condição de gestante da paciente, a vulnerabilidade do seu filho [acolhido institucionalmente e afastado do convívio familiar] e o endereço certo, à luz dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318 e 318-A; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 95.024/SP - Relatora: Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023; STJ, HC no 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.2.2021; STJ, RHC no 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o.7.2019; STJ, HC no 956729/PR – Relator: Min. Og Fernandes – 11.11.2024; TJMT, HC no 1002830-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, j. 24.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1036742-87.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): KAUANY PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KAUANY PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1007971-70.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (fls. 80/113-ID 260086151).

O impetrante sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar por estar gestante de 6 (seis) meses e possuir um filho com 1 (um) ano de idade, “
atualmente em abrigo público”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar”
(fls. 1/14-ID 260084656), com documentos (ID’s 260084697/260086151).

O pedido liminar foi deferido (ID 260327195).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão parcial da ordem, “
devendo ser acrescida a medida cautelar de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica”,
em parecer assim sintetizado:

Habeas Corpus: Organização criminosa, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para substituir o cárcere preventivo pela prisão domiciliar, com a consequente expedição do alvará de soltura – Liminar concedida – “(...) É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).” (TJMT - N.U 1016251-30.2022.8.11.0000) – A suplicante por encontrar-se gestante de 22 (vinte e duas) semanas conforme atestado no prontuário médico e ser mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, possuindo apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, aliado aos fatos relatados pelo i. Relator. Marcos Machado, ao apreciar o pleito liminar, de que a criança, atualmente acolhida na Instituição Cantinho Feliz, foi encontrada em situação de negligência por ocasião da prisão de sua genitora, faz jus à concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por domiciliar, máxime porque o delito imputado à paciente – organização criminosa (voltada a associação para o narcotráfico e lavagem de capitais) – fora cometido sem violência ou grave ameaça e não teve como vítima eventual filho – No entanto, diante da gravidade concreta do crime em tese perpetrado pela suplicante, considera-se, assim, necessária a aplicação concomitante da medida cautelar prevista no inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, a saber, monitoramento eletrônico – O parecer é concessão parcial da ordem constitucional vindicada, substituindo a prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo ser acrescida a medida cautelar de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, confirmando-se em parte a liminar anteriormente concedida.
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 262508757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a custódia preventiva, decretada pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, foi convertida em prisão domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [
KAUANY PEREIRA DA SILVA
] e outros 15 (quinze) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas e “lavagem de dinheiro” [“utilizando a técnica conhecida como “smurfing”, onde realiza-se diversos depósitos de pequenos valores, para não atrair a atenção dos órgãos de controle”], em Confresa/MT e região, cujos integrantes estariam comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas e “assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados” para fomentar as ações do grupo.

O Juízo singular individualizou a conduta da paciente, a qual seria gerente do tráfico de drogas e teria alimentado “a organização criminosa em R$ 48.195,00”.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no 95.024/SP - Relatora: Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Não obstante, a paciente comprovou estar grávida (fls. 15) e ser mãe de A. M. P. P., de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de idade (fls. 17-ID 189519650), cuja idade pressupõe a imprescindibilidade da presença materna para cuidados diários da criança.

Atente-se, ainda, que a criança A. M. P. P. foi acolhida na “Instituição Cantinho Feliz”, em Vila Rica, após a prisão da paciente e ausência de localização do genitor, sendo que há ação de guarda movida por uma tia-avó em curso. Nessa ação (PJe 1001739-21.2024.8.11.0049), foi juntado o traslado de

carta redigida pela paciente solicitando que sua tia buscasse “o nenê que estava no abrigo”, fornecendo a senha do cartão do bolsa família para ela comprar “as coisas do nenê”.

Outrossim, a criança, após a prisão da paciente, foi localizada “em situação de negligência, onde foi encontrado pelo Conselho Tutelar localizado no “Bar da Baixinha”, sem roupas, sujo e se alimentando de lama” ̧ consoante extrai-se da inicial de

aplicação de medida de proteção de acolhimento institucional, formulada pelo Ministério Publico Estadual (PJe 1001469-94.2024.8.11.0049).

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às gestantes e mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Com efeito, a companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância” (STJ, HC n. 626.775/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2021).

Sopesadas a condição de gestante da paciente, a vulnerabilidade do seu filho [acolhido em instituição e afastado do convívio família] e o endereço certo [“Rua O, n° 123, Bairro Vila Nova, cidade de Vila Vica - MT”], sob grau e fé do impetrante, impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019). (...)”
(ID 260327195)

Aplicou-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente está gestante, à luz do que dispõe o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, cabível a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente.”
(HC 1002830-07.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24.3.2021, p. 12.4.2021)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Não obstante, a i.
Procuradoria Criminal Especializada, em parecer, recomenda a
“aplicação concomitante da medida cautelar”
de monitoramento eletrônico diante “
da gravidade concreta do crime”
.

Ocorre que a Defesa informou o endereço atualizado da paciente

perante o Juízo singular [
“Rua Bartolomeu, n° 67, bairro Vila Nova, em Confresa/MT. Telefones (66) 98451-0325 (Avó Bertulina) e (66) 98472-2175 (tia avó Deuzely)”
] e não há registro de eventual risco à aplicação da lei penal.

O monitoramento eletrônico, sem indicação de elementos concretos, não se harmoniza à condição de gestante da paciente, ao se considerar a vulnerabilidade física e mental da mulher durante o acompanhamento pré-natal, parto e puerpério

(STJ, HC no 956729/PR – Relator: Min. Og Fernandes – 11.11.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“O c. STJ firmou entendimento de que a “monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração” (HC no 507.074/MT). O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou “necessidade de monitorar todos os seus passos” (STJ, HC no 508.635/PR). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000.”
(HC 1002832-69.2024.8.11.0000 – j. 19.3.2024, p. 25.3.2024)

Logo, o acréscimo da medida cautelar prevista no art. 319, IX da CPP não se revela pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente KAUANY PEREIRA DA SILVA em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“
Rua Bartolomeu, n° 67, bairro Vila Nova, em Confresa/MT. Telefones (66)98451-0325 (Avó Bertulina) e (66) 98472-2175 (tia avó Deuzely)”
], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025